Tribunal: TJDFT
Processo: 0700153-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. FILHOS. INVIÁVEL. EXCEPCIONALIDADE. NÃO DEMONSTRADA. PRESENÇA DE FAMILIA. GENITORA. AUSÊNCIA DE LAUDOS MÉDICOS QUE COMPROVEM SEU ESTADO DE SAÚDE. OUTRO FILHO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A literalidade do artigo 117 da Lei de Execuções Penais determina que a prisão domiciliar humanitária somente poderá ser deferida aos condenados que estejam cumprindo pena em regime aberto. Todavia, a jurisprudência pátria vem abrandando o rigor imposto pela norma legal em situações de excepcional grave ameaça à dignidade humana.
2. Não há excepcionalidade a justificar a concessão da prisão domiciliar do apenado, pois não há comprovação de que seja imprescindível aos cuidados de seus filhos, que residem e estão sob os cuidados de suas respectivas genitoras.
3. Não foram juntados exames ou laudos médicos que comprovassem o estado de saúde da genitora do apenado, ademais há a informação do relatório psicossocial que ela dispõe de outros dois filhos e, embora um deles esteja em situação de rua, há outro que pode prestar-lhe assistência e cuidados, sendo inviável a concessão da prisão domiciliar humanitária.
4. Recurso desprovido.